Tribunal: CARF
Processo: 10680.915312/2019-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.915312/2019-80
ACÓRDÃO
1001-003.551 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80 E No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
RECEITAS FINANCEIRAS. DEDUÇÃO DE IRRF NA APURAÇÃO DO SALDO
NEGATIVO. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO.
No que se refere às receitas financeiras, tem-se que na apuração do saldo
negativo de IRPJ, a pessoa jurídica pode deduzir, do imposto devido, o
valor do imposto de renda retido na fonte correspondente a receitas
computadas na base de cálculo do imposto no mesmo período de
apuração, ou em período passado, segundo o regime de competência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.551 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915312/2019-80
2
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado
no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Sala de Sessões, em 3 de outubro de 2024
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) no 13084.62648.100216.1.7.020575 em 10.02.2016, e-fls. 112-116,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$68.766,85 referente ao segundo trimestre do ano-calendário de 2015 apurado
pelo lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 108-111:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
83.807,06 [...]
83.807,06
CONFIRMADAS [...]
0,00 [...]
0,00

Valor original saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 68.781,83
Valor ECF: R$ 68.766,85
Somatório das parcelas de composição do crédito na ECF: R$ 101.142,33
IRPJ devido: R$ 32.375,48
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.551 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915312/2019-80
3
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na ECF) (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
ECF e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Concluída a análise do direito creditório, chegou-se à seguinte decisão:
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado.
[...]
Base legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN). Arts. 1o a 3o; art. 6o, § 1o e
arts. 28 e 30 da Lei 9.430, de 1996. Art. 14 da IN RFB no 1.717, de 2017. Art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 3a Turma/DRJ/07 no 107-021.397, de 09.02.2023, e-fls. 123-131:
ACÓRDÃO
Os membros desta Turma acordam, por unanimidade de votos, julgar a
Manifestação de Inconformidade improcedente, mantendo o despacho decisório.
Recurso Voluntário
Notificada em 28.02.2023, e-fl. 135, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 30.03.2023, e-fls. 137 e 183, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DOS FATOS:
O Acórdão 107-021.397 – 3a Turma/DRJ07, concluiu que a manifestação de
inconformidade apresentada ao Despacho Decisório n° 2680941 é improcedente,
mantendo o despacho decisório.
A Sociedade foi notificada em 17 de fevereiro de 2023, estando ciente em 28 de
fevereiro de 2023, a manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, quanto a decisão
do Acórdão 107-021.397.
Contudo, conforme demonstram os documentos comprobatórios anexos a esta
manifestação, o valor do somatório das parcelas de composição do crédito é de
R$84.537,02 (Oitenta e quatro mil, quinhentos e trinta e sete reais e dois
centavos), que foi, de fato, retido na fonte, no 20 trimestre de 2015. Assim, tendo
em vista a apresentação dos documentos que atestam a retenção do IR na fonte,
não há possibilidade de questionamento quanto ao valor da retenção de
R$84.537,02 do referido tributo.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.551 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915312/2019-80
4
No que concerne ao pedido conclui que:
DO PEDIDO:
Frente aos fatos narrados, a Sociedade vem manifestar sua inconformidade
quanto a conclusão do Acórdão em epígrafe, solicitando assim, que, (I) seja
reconhecido o crédito tributário original de R$84.537,02 [...] que possui, (II) que
seja
homologada
a
compensação
declarada
no
Per/Dcomp
13084.62648.100216.1.7.02-0575 e (III) que seja afastada a cobrança de multa por
compensação não homologada, no valor de [R$37.049,33] [...] referente ao PAF n°
18220.728590/2021-42, apensado ao presente processo.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$68.766,85 referente ao segundo trimestre do ano-calendário de 2015 pleiteado
no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972). As alegações referentes às matérias tratadas no processo apenso no
18220.728590/2021-42 devem ser ali analisadas.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.551 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915312/2019-80
5
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Nesse sentido, a
legislação exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e
certeza do direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.551 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915312/2019-80
6
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial no 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e
certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de
decidir homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548, de
07.02.2017, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito
[...].
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário apurado de forma
centralizada pelo estabelecimento matriz (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes
de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do
imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.551 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915312/2019-80
7
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora
que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto
seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção
e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção
do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora
para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação
determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo
contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
O IRRF, código 6800, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações em
fundos de investimento financeiro e em fundos de aplicação em quotas de fundos de investimento
financeiro (art. 33 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 1o da Lei no 11.033, de 21 de
dezembro de 2004). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do
apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de:
- vinte e dois e meio por cento, em aplicações com prazo de até 180 (cento e
oitenta) dias;
- vinte por cento, em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até
360 (trezentos e sessenta) dias;
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.551 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915312/2019-80
8
- dezessete e meio por cento, em aplicações com prazo de 361 (trezentos e sessenta
e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias;
- quinze por cento, em aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e vinte) dias.
O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é
recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos
fatos geradores.
O tributo retido em determinado período somente pode ser utilizado para fins de
dedução do tributo devido no período em que as receitas tenham sido computadas na
determinação da base tributável.
Especificamente, no que se refere às receitas financeiras, tem-se que na apuração
do IRPJ, a pessoa jurídica pode deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na
fonte correspondente a receitas computadas na base de cálculo do imposto no mesmo período de
apuração, ou em período passado, segundo o regime de competência. O critério jurídico
adequado é de que há descompasso legal entre o entre o registro contábil das receitas financeiras,
por regime de competência e as retenções efetivadas em DIRF, por regime de caixa.
Nesse sentido cabe mencionar o voto condutor do Acórdão no 9101-006.680, de
09.08.2023, proferido pela 1a Turma da CSRF, cujos fundamentos de direito são acolhidos de
plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Aqui, importa decidir se a legislação tributária invocada pelo Colegiado a quo
autoriza a conclusão de a dedução das retenções na fonte estar limitada ao
período no qual os correspondentes rendimentos foram oferecidos à tributação.
O Colegiado que proferiu o paradigma, como visto, admitiu a dedução das
retenções mediante comprovação do cômputo dos rendimentos no lucro
tributável de períodos anteriores.
Como adiantado na transcrição ao norte, e inclusive pode ser considerado
incontroverso nestes autos, a incidência de imposto de renda na fonte sobre
determinados rendimentos de aplicações financeiras está prevista no momento
da liquidação da operação, ao passo que os rendimentos correspondentes devem
ser registrados segundo o regime de competência. Daí o alegado “descasamento”
entre a apropriação da receita financeira e a retenção do IRRF.
Tais retenções, porém, não estão previstas como incidentes exclusivamente na
fonte, admitindo-se a sua dedução na apuração final do sujeito passivo. E, no
entender do Colegiado a quo, esta dedução somente pode ser promovida no
período de apuração em que os correspondentes rendimentos foram oferecidos à
tributação. Embora o acórdão recorrido não se estenda neste aspecto, infere-se
desta premissa que a retenção na fonte sofrida no futuro, em relação a
rendimentos reconhecidos contabilmente em períodos pretéritos, deveria ser
aproveitada na apuração passada, mediante sua retificação para aumento do
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.551 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915312/2019-80
9
saldo negativo originalmente apurado, ou para constituição de indébito, caso a
apuração tenha resultado em imposto a pagar.
Na compreensão desta Conselheira, exteriorizada em diversas resoluções e
acórdãos acerca do tema, a questão é solucionada a partir do que dispõe a Lei no
9.430/96:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho
de 1995.
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de
renda à alíquota de dez por cento.
§3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses
de que tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo. (destacou-se)
Nestes termos, demanda-se, apenas, que a retenção corresponda a receita
computada na determinação do lucro real, o que significa dizer que a receita deve
ser oferecida à tributação até a determinação do lucro real na qual se pretende a
dedução da retenção, ou seja, em período de apuração presente ou passado. Se a
pessoa jurídica auferiu rendimentos e os reconheceu contabilmente segundo o
regime de competência, integrando-os ao lucro líquido a partir do qual é apurado
o lucro real e o imposto de renda devido, mas somente em momento futuro sofre
a retenção na fonte do imposto de renda sobre tais rendimentos, este valor pode
ser deduzido no período de apuração de ocorrência da retenção, porque a lei não
faz qualquer restrição neste sentido.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.551 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915312/2019-80
10
A dedução no período de apuração de ocorrência da retenção também se
justificaria sob a lógica financeira, porque permitir o deslocamento desta
antecipação para período passado resultaria na formação de um indébito antes
do ingresso da retenção nos cofres públicos e, em consequência, atrairia a
cogitação da aplicação de juros compensatórios desde aquele momento, anterior
ao desembolso da antecipação.
O Colegiado a quo também invoca o disposto no art. 64, §3o da Lei no 9.430/96
que, ao tratar da dedução de retenções sofridas no fornecimento de bens e na
prestação de serviços a órgãos públicos, especifica que o valor do imposto e das
contribuições sociais retidos será considerado como antecipação do que for
devido pela contribuinte em relação ao mesmo imposto e às mesmas
contribuições. Contudo, a peculiaridade destas retenções é agregar diversos
tributos, incidentes sobre o lucro e o faturamento, contexto no qual a referência
ao mesmo imposto e mesmas contribuições presta-se, apenas, a limitar a dedução
da antecipação na apuração do correspondente imposto ou contribuição,
segundo a parcela que a lei define como destinada a cada um deles. Não há,
nestes termos, qualquer restrição ao período de apuração no qual a receita de
fornecimento de bens ou de prestação de serviços foi oferecida à tributação. Ou
seja, também nesta hipótese, se a receita foi computada pelo regime de
competência na base de cálculo dos tributos incidentes sobre o faturamento e o
lucro, e somente em momento futuro ocorre seu pagamento pelo órgão público,
com a correspondente retenção, o sujeito passivo poderá distribuir a dedução
desta retenção entre o mesmo imposto e as mesmas contribuições no período de
apuração em que sofrer a retenção.
Ainda, o Colegiado a quo também invoca a Súmula CARF no 80 para firmar o dever
da Contribuinte comprovar que todas as receitas correspondentes às retenções
na fonte tenham sido levadas à tributação. De fato, a jurisprudência deste
Conselho consolidou-se nos seguintes termos:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Contudo, mais uma vez se nota a indeterminação do período de apuração no qual
se faz a prova do cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. A exigência é de prova da retenção e deste cômputo, mas não de que
eles tenham ocorrido, necessariamente, no mesmo período de apuração.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 108-111:

Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas
CNPJ da Fonte
Pagadora
Código de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
confirmado
Valor não
confirmado
Justificativa
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.551 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915312/2019-80
11
60.701.190/0001-0
6800
83.807,06
0,00
83.807,06
Retenção na fonte não
comprovada

Total
83.807,06
0,00
83.807,06

Está registrado no Acórdão da 3a Turma/DRJ/07 no 107-021.397, de 09.02.2023, e-
fls. 123-131:
14 Nos documentos acostados pelo interessado constam comprovantes de
rendimentos e retenções do ano calendário 2015 todo, portanto, divergente do
período do crédito solicitado, que é somente do 2o trimestre de 2015. [...]
16 Com isso, fica latente que o interessado se equivocou ao acostar documentos
de todo o ano calendário 2015, quando o período é delimitado ao pretendido em
PER/DCOMP, ou seja, somente o 2o trimestre de 2015. [...]
18 Como se vê na planilha resumo acima, as fontes pagadoras informaram, em
DIRF, rendimentos tributáveis, referente a aplicações financeiras no total de
R$10.857,46, com retenções de IRRF no valor de R$2.135,00 para o 2o trimestre
de 2015. [...]
21 Como se vê acima, nota-se um descasamento de valores informados pelas
fontes pagadoras em DIRF, e as informações prestadas pelo interessado na ECF do
período.
As informações constantes nos sistemas da RFB devem ser examinadas para fins de
comprovação da do saldo negativo de IRPJ do segundo trimestre do ano-calendário de 2015 e o
litígio remanesce em relação às deduções de IRRF do código 6800 relativamente a receitas
financeiras.
A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira
instância cabe esclarecer que na apuração do saldo negativo devem ser analisadas as retenções de
tributos na fonte, de acordo com o acervo fático-probatório composto de extratos de operações e
Informes de Rendimentos referentes ao segundo trimestre do ano-calendário de 2015, e-fls. 159-
181.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais e respectivos documentos que a Recorrente deve apresentar para fins de comprovação do
indébito indicado no Per/DComp, conforme as Súmulas CARF no 80 e no 143.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixam a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido. Devem ser
averiguadas a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.551 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915312/2019-80
12
mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos
da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento. A
autoridade administrativa deve apreciar fato não conhecido ou não provado por ocasião ao ato
original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado ato administrativo
complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório original em que a
compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a
verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de
análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu exame. Por
conseguinte, não há que se falar em perda do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp
nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação
tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, deve ser
possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de
julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.551 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915312/2019-80
13
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 207
DF CARF MF
Original